Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciou a recorrente como incursa nas penas do art. 121, § 2o inciso II c/c artigo 14 inciso II do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada à recorrente configura tentativa de homicídio ou lesão corporal, à luz da alegada ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se é cabível o decote da qualificadora do motivo fútil nesta fase do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia, na forma do art. 413 do CPP, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo da certeza quanto à intenção homicida, cuja análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

4. A jurisprudência consolidada entende que a desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, hipótese não verificada no caso, dada a presença de elementos que sustentam a versão acusatória.

5. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, II; 14, II; 129, caput. CPP, arts. 413, 414, 419.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856666, 0702504-96.2024.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 02.05.2024, DJE 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1777529, 0705877-71.2020.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1760634, 0707997-80.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.09.2023.